Tribunal: TJDFT
Processo: 0718762-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ. DIREITO DO ERÁRIO AO RESSARCIMENTO. TEMA No 1.009 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que extinguiu o processo, por força da decadência do direito do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) decadência do direito e/ou prescrição da pretensão de ressarcimento do erário; e (ii) vencidas as prejudiciais de mérito, avaliar o dever da servidora ao ressarcimento dos valores recebidos do ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n.o 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor optante pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.
4. No caso, ao apresentar declaração inverídica, com o escopo de obter o recebimento de gratificação, a servidora não agiu de boa-fé, conforme revela a instrução probatória do processo administrativo no 080.002214/2016 (ID 66648659).
5. E configurada a má-fé da servidora, deve ser afastada a decadência do direito para a Administração anular seus atos, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1918688, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024.
6. No tocante à prescrição da pretensão de cobrança, deve ser aplicada a teoria da actio nata, segundo a qual a contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano ao erário, ou seja, a partir da conclusão do processo administrativo instaurado para apurar possível exercício de outra atividade remunerada pela servidora. Com efeito, a servidora foi notificada da conclusão do processo administrativo em 31/03/2021 (ID 66648659, pág. 44) e a cobrança do valor devido foi iniciada em 13/07/2023 (ID 66648659, pág. 49), de forma que não se operou a prescrição da pretensão de cobrança. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025.
7. Afastadas as prejudiciais de mérito e, estando a causa madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.
8. As provas produzidas comprovam que a servidora estava em regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério desde 29/12/2010 (ID 66648659, pág. 80-85), mas exerceu outra atividade remunerada até 15/02/2011 (ID 66648659, pág. 39-41). Assim, exercida atividade remunerada paralela no período mencionado, conclui-se que a autora recebeu indevidamente a gratificação (TIDEM), sendo legítimo o direito do erário ao ressarcimento dos valores pagos pela referida gratificação. Ademais, inexistindo o direito ao recebimento, é descabida a incorporação da referida gratificação e o respectivo abatimento. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1942142, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 14/11/2024.
9. Em relação ao quantum devido pela servidora, devem ser excluídos da base de cálculo os valores descontados a título de imposto de renda e contribuição social, incidindo a correção monetária a partir do recebimento indevido e os juros legais a partir da notificação da servidora para o pagamento da dívida (31/03/2021).
IV. DISPOSITIVO
10. Prejudiciais de mérito afastadas. Recurso parcialmente provido para, desconstituindo a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer que os valores pagos pela servidora a título de imposto de renda e contribuição social devem ser excluídos do montante a ser ressarcido ao ente público. O valor deve ser atualizado desde o recebimento indevido até o dia 08/12/2021 pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a notificação da servidora para pagamento da dívida (31/03/2021), conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 356/1992, art. 1o; Lei no 4.075/2007, art. 21, § 6o; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 178, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 - Tema no 1.009 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1918688, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1942142, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 14/11/2024.